Tribunal: TJES
Processo: 5035414-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035414-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA CARDOSO DA CUNHA DE SOUZA
RECORRIDO: CARTAO BRB S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035414-64.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLAUDIA CARDOSO DA CUNHA DE SOUZA.

RECORRIDO(A):
CARTAO BRB S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela comprovação de sua atual condição de desempregada (CTPS ID. 18622069),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLAUDIA CARDOSO DA CUNHA DE SOUZA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência da dívida objeto da demanda; condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da fixação, conforme decisão integrativa de embargos de declaração.

2.

A demanda originou-se da manutenção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por mais de dois meses após o pagamento de acordo formulado pelo programa "Desenrola Brasil", ocorrido em 06/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado é irrisório diante da capacidade econômica da instituição financeira e do período de manutenção da restrição. Pugna, ainda, pela reforma do termo inicial dos juros moratórios, para que incidam a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) ou da citação (art. 405 do Código Civil) e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

5.

Restou incontroverso nos autos que a negativação originária foi legítima, porém, após a quitação da dívida em 06/09/2023, a instituição recorrida manteve a restrição até 21/11/2023. Tal conduta viola frontalmente a Súmula 548 do STJ, que impõe ao credor o dever de excluir o registro em até cinco dias úteis após o pagamento integral.

6.

O valor de R$ 2.000,00 a título de dano moral mostra-se inexpressivo frente ao porte econômico do réu e não atende plenamente ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando precedentes de casos análogos no TJES citados pelos recorrentes, propõe-se a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7.

O juízo
a quo
fixou os juros a partir do arbitramento, baseando-se em enunciado local. Embora a recorrente peça a incidência desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), trata-se de responsabilidade contratual originada de um vínculo bancário pré-existente (cartão de crédito). Em casos de ilícito contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. A Súmula 54 do STJ aplica-se apenas a ilícitos extracontratuais. O termo "data do arbitramento" deve ser mantido apenas para a correção monetária (Súmula 362 do STJ).

8.

Quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a parte dispositiva da sentença merece retoques, pois houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

9.

A aplicação somente da taxa SELIC a partir do arbitramento, como feito na decisão integrativa (ID. 18622065), acarreta um equívoco. Sendo a SELIC um índice híbrido, sua aplicação retroativa à citação geraria correção monetária indevida (antes da fixação do valor), enquanto sua aplicação apenas após o arbitramento perdoa os juros vencidos no curso do processo.

10.

Assim, para que se respeite a Súmula 362 do STJ (correção monetária do arbitramento), o art. 405 do CC (juros da citação) e considerando ainda que a ré foi citada em 29/12/2023 (ID. 18622045), antes da Lei nº 14.905/2024, a decisão deve ser reformada para determinar o cálculo tripartido. Nesse sentido, do período da citação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (em 30/08/2024), os juros devem ser de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024 até o arbitramento (25/03/2025) haverá incidência exclusiva de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC). A partir do arbitramento, haverá incidência da taxa referencial completa (SELIC), que passará a desempenhar sua dupla função de atualizar o valor (recomposição da moeda) e remunerar a mora (juros).

11.

Reforço que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial ou dos índices de atualização, mesmo de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem viola o princípio da
non reformatio in pejus
. Tal entendimento é pacificado pelo STJ, pois os juros e a correção são pedidos implícitos em qualquer condenação judicial (art. 322, § 1º, do CPC).

12.

A recorrente pleiteia a condenação do réu ao pagamento de 20% de honorários. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários em sede recursal só ocorre se o recorrente for vencido (art. 55). Como a autora é a recorrente e seu recurso está sendo provido (ainda que parcialmente), não há amparo legal para condenar a parte recorrida (réu) ao pagamento de verba sucumbencial nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios:

a) Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

b) Alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação; e,

c) Determinar que entre o período da citação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (em 30/08/2024), os juros devem ser de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024 até o arbitramento (25/03/2025) haverá incidência exclusiva de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC), na forma da Lei nº 14.905/2024. A partir do arbitramento, haverá incidência da taxa referencial completa (SELIC), que passará a desempenhar sua dupla função de atualizar o valor (recomposição da moeda) e remunerar a mora (juros).

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)